Tribunal: TJMT
Processo: 1003539-21.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003539-21.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CELSO DUTRA - CPF: 616.762.921-87 (EMBARGANTE), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), LEXUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.688.329/0006-40 (EMBARGADO), ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO), ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA - CPF: 351.729.438-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a incidência do prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, com fundamento no art. 206, §5o, I, do Código Civil, e afastou a prescrição.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do prazo prescricional aplicável à espécie e se seria cabível o prequestionamento de dispositivos legais invocados pelo embargante.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa ao prazo prescricional, fundamentando a inaplicabilidade do prazo trienal e reconhecendo o prazo quinquenal, com base em precedentes do STJ e da jurisprudência local.
4. Não há omissão a ser sanada, pois a decisão abordou de forma clara e fundamentada a controvérsia, inclusive quanto à comprovação documental do débito e à tempestividade da demanda.

5. Os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício previsto no art. 1.022 do CPC.

6. O prequestionamento dos dispositivos legais é implícito, não sendo necessária a menção literal dos artigos, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria decidida, quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

2. O prequestionamento pode ser considerado implícito quando o acórdão enfrenta os fundamentos legais da controvérsia, ainda que sem menção expressa aos dispositivos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489; CC, art. 206, §§3o, VIII, e 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 770809/SP; STJ, REsp 1.280.825/SP; STJ, REsp 254.413; STJ, REsp 1.541.802/SC; TJMT, EDcl no processo 100905/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por CELSO DUTRA, cont
ra acórdão que, à unanimidade, nos termos do voto do relator, Desproveu o Recurso de Apelação,
(Num. 274010899 – pág. 01
).

O embargante alega omissão, ao argumento de que o acórdão ignorou o princípio da unicidade da interrupção prescricional.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne em receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, modificar o
decisum
e prequestionamento de matéria
.

Sem contrarrazões (Num. 278572381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação sobre alegada omissão. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

O que se percebe nos autos é que não há omissão a ser suprida, pois que a questão alegada foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 270360361 - pág. 02):

Ao caso em tela, a lide gira em torno do prazo aplicável à dívida cobrada. É de se registrar que art. 206, § 3o, inciso VIII, do CC, prevê que prescreve em 03 (três) anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento. O parágrafo 5o, I, do mesmo artigo do diploma legal, estabelece a prescrição em cinco anos, para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

O c. STJ firmou entendimento de que quando a ação é de cobrança e não de execução do título de crédito, aplica-se o prazo quinquenal do art. 206, § 5o, inciso I, e não o trienal do art. 206, § 3o, VIII, do CC (STJ AgRg no AREsp: 770809/SP).

O c. STJ, entendeu também que o prazo prescricional para a ação de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos (STJ REsp 1.280.825/SP).

Este e. Tribunal já decidiu que o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como contratos e notas fiscais, é de cinco anos, conforme estabelece o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil." (TJMT – N.U. 1004587-93.2020.8.11.0000).

Ressai dos autos, conjunto probatório a demonstrar que a dívida cobrada está devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, tais como nota fiscal, protesto cambial e confissão do débito pelo apelante, através da apresentação de proposta de acordo. Ademais, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, não houve prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos previsto na legislação civil.

Na verdade, o inconformismo com a decisão desta c. Câmara é que movimenta o embargante, à procura de forçar nova discussão da matéria.

A alegação, portanto, de que o acórdão afrontou dispositivo, ou deu interpretação diversa de decisões outras não se ajusta aos embargos de declaração, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via, como se verifica do art. 1.022, do CPC.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.
Não houve demonstração de omissão no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, desnecessário que o órgão colegiado cite os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025